Tribunal: TJPA
Processo: 0003837-61.2014.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7774 - Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003837-61.2014.8.14.0049
APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: JOSE CELIO SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO BANCO QUANDO DO OFERECIMENTO DA CAUÇÃO. ART. 831 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. BANCO COMPARECEU AOS AUTOS REJEITANDO A CAUÇÃO OFERTADA. REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SENTENCIADOS EM OBEDIÊNCIA A FINALIDADE DO RECURSO, DISPOSTA NO ART. 535 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA, OU SEJA, EM BUSCA DE EVENTUAL OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO, SEM REDISCUTIR A MATÉRIA APRECIADA POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU O MÉRITO DA CAUSA. REJEITADA. MÉRITO. APELADO CONTINUOU O PATROCÍNIO AO BANCO APELANTE EM DATA POSTERIOR AO RECEBIMENTO DO DOCUMENTO QUE LHE DEU CIÊNCIA SOBRE O FINAL DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES, POIS EM CONSULTA AO SISTEMA LIBRA, CONSTATA-SE QUE EM 28/01/2010 FOI JULGADO O RECURSO DE APELAÇÃO NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NÚMERO 0001570-25.2001.8.14.0049, CONSTANDO O APELADO COMO PATRONO DO APELANTE. ENTRETANTO, QUANTO A EXIGIBILIDADE DOS VALORES REFERENTES AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DECORRÊNCIA DO PROCESSO Nº 0001570-25.2001.8.14.0049, NÃO HÁ TÍTULO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE, EXPRESSAMENTE PREVISTO NO ARTIGO 586 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA, (ATUAL ART. 783 DO CPC). RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU, A FIM DE OPORTUNIZAR AO EXEQUENTE A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA A CONVERSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA OU DE CONHECIMENTO, CASSANDO TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NA REFERIDA AÇÃO A PARTIR DO DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DO EXECUTADO, INCLUSIVE A SENTENÇA ORA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 6ª sessão ordinária por videoconferência, ocorrida em 08 de março de 2021, presidida pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), em data registrada no sistema.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, em razão de sentença proferida nos autos de Embargos à Execução (Processo nº 0003837-61.2014.8.14.0049), opostos em desfavor de
JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA
, ora apelado, na qual o juízo
a quo
julgou improcedentes os presentes Embargos, para determinar a retirada de quaisquer restrições porventura existentes em nome do embargado no SERASA, condenar o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa e determinar o bloqueio on line dos valores em discussão e, assegurado o juízo mediante a caução prestada, o levantamento mediante alvará.

Embargos de Declaração opostos pelo apelante, sob o Num. 2038895 – pág. 1/8, contra minutados pelo apelado sob o Num. 2038896 – pág. 1/33, e rejeitados pelo juízo singular em sentença proferida sob o Num.2038897 – pág. 1.

Em suas razões recursais, sob o Num. 2038898 – pág. 1/40, o apelante discorre sobre: a) preliminar: cerceamento de defesa por violação ao devido processo legal e contraditório; e nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional fundamentada no art. 93, IX da Constituição da República e artigos 468 e 535 do CPC/73, vigente à época; b) mérito: prescrição e inexistência de prestação de serviços além do término do contrato; inexistência de título executável contra o apelante; e da caução oferecida, reputada como inidônea. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para a modificação da sentença recorrida.

Em decisão proferida no dia 23/09/2015, sob o Num. 2038899 – pág. 1, o juízo
a quo
recebeu o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, determinando a intimação do apelado para a apresentação de contrarrazões. O apelado apresentou suas contrarrazões recursais sob o Num. 2038901 – pág. 5/25.

Em petição protocolada no dia 02/10/2015, sob o Num. 2038900 – pág. 1/2, o apelante requereu ao juízo singular a substituição de valores pelo penhora de títulos de créditos especificados no mencionado petitório.

O apelado opôs Embargos de Declaração sob o Num. 2038901 – pág. 1/4, rejeitados pelo juízo de 1º grau em sentença proferida sob o Num. 2038902 – pág. 1/2. Na mesma ocasião, o juízo deferiu o pedido feito pelo apelante sob o Num. 2038900 – pág. 1/2, liberando e desbloqueando os valores penhorados, substituindo-os por Títulos de Crédito.

O apelado opôs Embargos de Declaração sob o Num. 2038903 – pág. 1/8, sem que tenham sido apresentadas contrarrazões recursais, conforme certidão sob o Num. 2038904 – pág. 2.

Em decisão proferida sob o Num. 2038905 – pág. 1/2, o juiz da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital deu-se por impedido para continuar a funcionar no feito, tendo sido o processo redistribuído para a 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

Em manifestação protocolada sob o Num. 2038906 – pág. 1/2, o apelado requer a desobrigação de apresentação de caução no presente feito, por se tratar o valor executado de verba alimentícia.

Em sentença proferida sob o Num. 2038907 – pág. 1/2, o juízo da 9ª Vara Cível da Capital rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo apelado. O apelado então apresentou pedido de reconsideração sob o Num. 2038908 – pág. 1/2, requerendo o recebimento do presente recurso de apelação somente no efeito devolutivo e a liberação dos valores penhorados em seu favor.

Em decisão proferida em 19/06/2019, sob o Num. 2038909 – pág. 1/2, o juízo de 1º grau acolheu o pedido de reconsideração do apelado, recebendo o presente recurso somente no efeito devolutivo e, chamando o feito a ordem, tornou sem efeito a substituição dos valores penhorados pelos títulos de crédito apresentados pelo apelante, por se tratar de matéria a ser decidida na ação de execução, a qual determinou o prosseguimento.

Em petição protocolada sob o Num. 2110683 – pág. 1/11, o apelante requereu a relatora original do presente feito a concessão de efeito suspensivo a sentença recorrida, para que seja sustada a execução, fundamentando seu pedido no perigo de irreversibilidade e na inocorrência de trânsito em julgado do feito.

O apelado apresentou impugnação ao pedido do apelante sob o Num. 2112078 – pág. 1/7.

Em despacho sob o Num. 3610306 – pág. 1, a Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho se declarou suspeita para julgar o feito.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento por vídeo conferência.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em sede de Embargos à Execução interposto pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA, em face de JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA, ora apelado. No caso concreto, o apelado afirma ser credor do apelante em razão da assinatura de um contrato de prestação de serviços advocatícios, através do qual atuou como patrono do apelante em uma ação de execução proposta contra Indústria de Sabões e Óleos de Santa Izabel (processo nº 0001570-25.2001.8.14.0049).

Segundo versa a petição inicial da Execução contra a qual se opõem os presentes Embargos, o apelante não cumpriu voluntariamente o pagamento dos honorários devidos, à época do ajuizamento que foram calculados em R$ 2.929.407, 97 (dois milhões, novecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e sete reais e noventa e sete centavos).

Dentre os documentos anexados, chamo atenção para o seguintes: (i) cópia autenticada de ofício enviado pelo apelante ao apelado, no dia 12/11/2008 (Num. 2038887 – pág. 5, informando que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 24/07/2003 estava extinto desde 23/07/2008, conforme cláusula décima terceira; (ii) cópia de carta de notificação enviada pelo apelante ao apelado (Num. 2038887 – pág. 6/8), recebida por este em 19/05/2009, conforme certidão expedida pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos do 1º Ofício da Capital, dando ciência ao apelado, dentre outros assuntos, do contrato expirado em 23/07/2008 e da não ocorrência de nova contratação, impossibilitando a atuação deste em processos envolvendo o apelante; (iii) cópia da sentença absolutória da Ação Penal nº 0014735-73.2009.8.14.0401 (Num. 2038889 – pág. 1/3), (iv) cópia de contratos e aditivos de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes em período compreendido entre 06/02/1998 e 28/01/2008 (Num. 2038891 – pág. 36/57 e Num. 2038892 – pág. 1/28).

Em decisão proferida sob o Num. 2038893 – pág. 2/3, o juízo da 3ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Santa Izabel – PA declinou da competência para o julgamento do feito, determinando a remessa dos autos, juntamente com o da Execução, para a Comarca da Capital.

Posto isto, o juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital sentenciou o feito sob o Num. 2038894 – pág. 1/2.

Pois bem. Expostos os fatos, chego aos pontos de irresignação do apelante.

I – DAS PRELIMINARES:

O banco apelante suscita inicialmente a ocorrência de cerceamento de defesa em razão de, ao ser ofertada a caução nos autos da execução, não ter sido ouvido, nos termos do que dispunha o art. 831 do CPC/73, vigente à época.

Analisando os autos do processo nº 0000241-69.2014.8.14.0049, constato que o apelado protocolou petição em 16/04/2015, às fls. 141 dos autos físicos, requerendo a juntada de caução representada pela Nota Promissória nº 002/2015, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Sobre a caução ofertada, o apelante se manifestou em 17/07/2015, às fls. 146/151 dos autos físicos, pontuando ser
“(...) totalmente pacífico que a nota promissória emitida pelo próprio exequente não é hábil como caução.”
, colacionando julgados do STJ e de outros tribunais pátrios, e requerendo ao final a recusa, por parte do juízo de 1º grau, da caução ofertada, por não ser idônea.

Muito embora o art. 831 do CPC/73 de fato determinasse que o requerido deveria ser citado para que no prazo de 05 (cinco) dias aceitasse a caução, a prestasse ou contestasse o pedido, o comparecimento do apelante nos autos supriu a exigência, posto que teve a oportunidade de falar nos autos quanto a caução prestada.

Desta forma, não houve o cerceamento de defesa alegado, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

A segunda preliminar é sobre a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, amparada no art. 93, IX da Constituição da República e artigos 468 e 535 do CPC/73, vigente à época. O apelante a suscita alegando que
“(...) demonstrou, claramente, que o MM. Juízo a quo malferiu aos artigos 93, IX da Carta Magna, 535 do CPC, além de negar a prestação jurisdicional ao apelante, mas a r. decisão dos embargos opostos mantiveram o malferimento(sic) à norma constitucional e infraconstitucional. Nos embargos declaratórios, opostos em face da r. decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade(sic) foi pedido que as omissões e erros materiais fossem sanadas, para o bem do direito e para que a justiça restasse feita. Nas razões dos embargos foram indicados, derramadamente, a omissão e os erros materiais, mas o MM. Juízo “a quo” negou a prestação jurisdicional ao apelante”
.

Ora, os Embargos de Declaração opostos pelo banco apelante foram conhecidos e rejeitados, conforme sentença proferida sob o Num. 2038897 – pág. 1, na qual o juízo de 1º grau fundamenta que
“(...) A decisão é clara, nela não há omissão, contradição ou obscuridade, pois como dito acima, as questões suscitadas podem, até conter erro de juízo no ato da interpretação e de convencimento, os quais exigem sede recursal adequada, mas não de omissão, obscuridade e contradição. Na mesma esteira, não cabe ao juízo reforma a decisão, visto que não pode ultrapassar os limites do disposto no art. 535 do CPC. Os embargos, portanto, não possuem a finalidade de revisar ou anular as decisões judiciais. No mesmo sentido, não é correto rediscutir matéria já enfrentada, que esgota o mérito, por meio de Embargos de Declaração.”
.

Desta feita, melhor sorte não assiste ao banco apelante também na preliminar em análise, uma vez que o juízo singular sentenciou os Embargos de Declaração em obediência a finalidade do recurso, disposta no art. 535 do CPC/73, vigente à época, ou seja, em busca de eventual obscuridade, contradição ou omissão, sem rediscutir a matéria apreciada por ocasião da prolação da sentença que julgou o mérito da causa.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada. Passo ao mérito.

II – DO MÉRITO:

Em suas razões de mérito, o banco apelante discorre sobre a prescrição, que embora se trate de matéria a ser arguida em preliminar, pontua ser necessária a discussão em caráter meritório, e a inexistência de prestação de serviços além do término do contrato, sustentando que,
“(...) no presente caso a prescrição do direito de ação é notória. O contrato de prestação de serviços finalizou em 23/07/2008, fls. 278/279. A ação ajuizada somente em 20/01/2014, fls. 212. É certo que a prescrição para a cobrança de honorários, no caso presente, inicia-se quando do término do contrato administrativo de prestação de serviços.”

Friso que cabe às partes, nos termos do art. 333, I e II do CPC/73, vigente à época, (atual art. 373, I e II do CPC) o ônus de comprovar a existência de fatos constitutivos (no caso do autor), e impeditivos, modificativos ou extintivos do direito (estes, cabíveis ao réu).

Quanto a vigência do contrato de prestação de serviços advocatícios entre as partes, e seus respectivos aditivos, em período compreendido entre 06/02/1998 e 28/01/2008 e anexados sob o Num. 2038891 – pág. 36/57 e Num. 2038892 – pág. 1/28, o apelado argumentou em sua impugnação aos Embargos à Execução que
“(...) Em 01/07/2008, antes do vencimento do contrato o Banco da Amazônia enviou carta ao embargado destacando que, para evitar descontinuidade do serviço, consultando sobre seu interesse em renovar o contrato de prestação de serviços, tendo o requerido se manifestado positivamente sobre a manutenção do contrato, apresentando os documentos necessários na Comissão de Licitação responsável pelo certame. (...) Em 28/10/2008, o embargado apresentou sua manifestação, informando que não houve a interrupção do contrato, haja vista o expediente ao norte declinado que solicitou o envio da documentação para a participação em novo processo licitatório, para, repita-se, evitar a descontinuidade do serviço.”
.

Muito embora o banco apelante tenha encaminhado correspondência ao apelado, comunicando sobre a extinção do contrato de prestação de serviços advocatícios, (cópia autenticada de ofício enviado pelo apelante ao apelado, no dia 12/11/2008 (Num. 2038887 – pág. 5), informando que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 24/07/2003 estava extinto desde 23/07/2008), observo que o apelado continuou o patrocínio ao banco apelante em data posterior ao recebimento do mencionado documento, ao menos em relação ao processo de número 0001570-25.2001.8.14.0049, pois em consulta ao sistema LIBRA, constato que em 28/01/2010 foi julgado o recurso de apelação na referida Ação de Busca e Apreensão, sendo o ora apelado o patrono do apelante. Vejamos a ementa:

“SECRETARIA DA 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. COMARCA DE SANTA IZABEL-PARÁ. APELAÇÃO CIVIL: PROC. Nº 2003.3.005034-7. APELANTE: ISOSIP INDÚSTRIA DE SABÕES E ÓLEOS SANTA IZABEL DO PARÁ LTDA. ADVOGADOS: NELSON PINTO E OUTRO.
APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. ADVOGADO: JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES. REVISOR: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Ementa: Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Decreto-Lei 911/69. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade. Preliminares: 1. Alegada imobilização dos bens móveis objeto da busca e apreensão. Inocorrência. Incidência do art. 47 do CC/16. Unanimidade. 2. Alegada ilegitimidade passiva da parte apelante. Inexistência. Maioria. 3. Notificação. Concretizada. Finalidade alcançada. Prefacial rejeitada. Maioria. 4. Possibilidade jurídica do pedido de busca e apreensão. Existência. Amparo no art. 3º, decreto Lei 911/69. Preliminar rejeitada. Maioria. Mérito: 1. Cobrança abusiva. Inocorrência. Inexistência de fundamentação ou de demonstração do valor a maior. 2. Inocorrência de cumprimento de liminar em fraude à lei. Procedimento corretamente realizado. 3. Pedido de aplicação de litigância de má-fé pelo apelado. Não cabimento. Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os

desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível Isolada do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, em turma, em conhecer do recurso, por maioria julgar improcedente a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa apelante e no mérito julgar, por unanimidade, improcedente o recurso, nos termos do voto da relatora. Turma julgadora: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e DESA. DIRACY NUNES ALVES RELATORA. Plenário da 5ª Câmara Cível Isolada, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, AOS 28 DIAS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZ (2010).” (grifei)

Desta forma, tendo sido ajuizada a Execução no dia 20/01/2014, não há que se falar em prescrição fundamentada no art. 206, §5º, II do Código Civil, pois o julgamento do recurso de apelação do processo 0001570-25.2001.8.14.0049 (número atual, sendo o antigo o 2003.3.005034-7), ocorrido em 28/01/2010, prova de forma cabal que o apelado estava à frente da defesa do banco apelante. Ou seja, não haviam se passado 05 (cinco) anos entre o julgamento do recurso e o ajuizamento da execução (vide art. 206, §5º, II do Código Civil).

Entretanto, quanto a exigibilidade dos valores referentes aos honorários advocatícios em decorrência do patrocínio da causa referente ao processo nº 0001570-25.2001.8.14.0049 – Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo apelante Banco da Amazônia S/A – BASA, em desfavor do terceiro, Indústria de Sabões e Óleos de Santa Izabel, tenho que, como cediço, para que seja proposta a execução,
deve haver título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade
, expressamente previsto no artigo 586 do CPC/73, vigente à época, (atual art. 783 do CPC).
In verbis
:

CPC/73

Art. 586. A execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

CPC/15:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Sobre o tema, lembra-nos HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
"(...) Esses requisitos indispensáveis para reconhecer-se ao título força executiva legal são definidos por Carnelutti nos seguintes termos: o direito do credor "é certo quando o título não deixa dúvida em torno de sua existência, líquido quando o título não deixa dúvida em torno do seu objeto; é exigível quando não deixa dúvida em torno da sua atualidade""
. (CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Vol. II, 42ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2007, p.157).

A lição acima é corroborada por Daniel Amorim Assumpção Neves, para quem
"a certeza do título executivo, portanto, teria por finalidade identificar os legitimados ativos e passivos na execução, precisar a espécie de execução - quantia certa, fazer, não fazer, entrega de coisa - e determinar sobre qual bem se farão incidir os atos executivos"
(Código de Processo Civil Comentado. 4ª ed. rev. E atual. - Salvador: Ed: JusPodivm, 2019, p. 1323).

Na hipótese em testilha, em que o banco apelante sustenta a ausência de título executivo extrajudicial, afirma que
“(...) Assim, de onde o apelado tirou o valor executado? Alicerça-se em que título?”
. Tem razão o apelante, pois vejamos o dispositivo da sentença de 1º grau do processo 0001570-25.2001.8.14.0049:

“VISTOS, ETC. ASSIM SENDO, JULGO PROCEDENTE A ACAO DE BUSCA E APREENSAO, DECLARANDO RESCINDIDO O CONTRATO CELEBRADO E CONSOLIDANDO NAS MAOS DO PROPRIETARIO FIDUCIARIO O DOMINIO E A POSSE PLENOS E EXCLUSIVOS DOS BENS, CUJA APREENSAO LIMINAR TORNO DEFINITIVA. LEVANTE-SE O DEPOSITO JUDICIAL, FACULTADA A VENDA PELO AUTOR, NOS TERMOS DO PARAGRAFO 5º DO ART. 3º DO DECRETO LEI 911-69.
CONDENO O REU AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARIOS ADVOCATICIOS, EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, DEVIDAMENTE CORRIGIDO
. P.R.I. DRA. ALDA GESSYANE TUMA - JUIZA DE DIREITO. SENTENCIADO EM 13.01.2003.” (grifei)

Na referida ação, segundo o apelante, o valor da causa foi de R$ 24.318,30 (vinte e quatro mil, trezentos e dezoito reais e trinta centavos), e tal ponto não foi controvertido na impugnação.

Do dispositivo citado, o apelante tem razão ao afirmar que
“(...) o contrato de honorários em nenhum momento imputa ao banco apelante a obrigação de pagar os honorários de sucumbência a que foi condenado o executado.”
.

Ou seja, não há, em relação ao apelante, título executivo líquido, certo e exigível que sustente a ação de execução enfrentada pelos presentes Embargos à Execução, pois não há nos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios que sirva como parâmetro para calcular o valor dos honorários advocatícios a que diz ter direito o apelado, no importe de R$ 2.929.407,97 (dois milhões, novecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e sete reais e noventa e sete centavos). Vejamos as cópia de contratos e aditivos de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes em período compreendido entre 06/02/1998 e 28/01/2008 (Num. 2038891 – pág. 36/57 e Num. 2038892 – pág. 1/28):

Contrato assinado em 17/04/1998, com validade de 03 (três) anos, no qual o apelado receberia R$ 33,50 (trinta e três reais e cinquenta centavos) mensais, por processo (Num. 2038891 – pág. 36). Não há informação do quantitativo de processos patrocinados;

Contrato assinado em 06/02/1998, com validade de 60 (sessenta) meses, no qual o apelado receberia somente os honorários de sucumbência que lhe fossem favoráveis na causa (Num. 2038891 – pág. 41/48);

Contrato assinado em 06/04/1999, com validade até o dia 31/12/1999, no qual o apelado receberia R$ 33,50 (trinta e três reais e cinquenta centavos) mensais, por processo (Num. 2038891 – pág. 54/57 e Num. 2038892 – pág. 1/4). Não há informação do quantitativo de processos patrocinados;

Aditivo assinado em 20/12/1999, prorrogando o contrato acima pelo período de 01/01/2000 a 31/12/2000, podendo ser prorrogado pelos exercícios subsequentes, até completar 60 (sessenta) meses, ficando ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato vigente, inclusive o pagamento de R$ 33,50 (trinta e três reais e cinquenta centavos) por processo (Num. 2038892 – pág. 5/6). Não há informação do quantitativo de processos patrocinados;

Aditivo assinado em 21/12/2000, prorrogando o contrato acima pelo período de 01/01/2001 a 31/12/2001, podendo ser prorrogado pelos exercícios subsequentes, até completar 60 (sessenta) meses, ficando ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato vigente, inclusive o pagamento de R$ 33,50 (trinta e três reais e cinquenta centavos) por processo (Num. 2038892 – pág. 7/8). Não há informação do quantitativo de processos patrocinados;

Aditivo assinado em 30/10/2001, prorrogando o contrato assinado em 17/04/1998, com vigência até o dia 31/12/2001, ficando ratificadas todas as cláusulas que não colidissem com o texto do aditivo. (Num. 2038892 – pág. 9/10)

Contrato assinado em 24/07/2003, com validade até 31/12/2003, no qual o apelado receberia somente os honorários de sucumbência que lhe fossem favoráveis na causa; (Num. 2038892 – pág. 11/18)

Aditivo assinado em 26/01/2004, prorrogando o contrato assinado em 24/07/2003, com vigência de 01/01/2004 a 31/12/2004, ficando ratificadas todas as cláusulas que não colidissem com o texto do aditivo. (Num. 2038892 – pág. 19/20)

Aditivo assinado em 14/01/2005, prorrogando o contrato assinado em 24/07/2003, com vigência de 01/01/2005 a 31/12/2005, ficando ratificadas todas as cláusulas que não colidissem com o texto do aditivo. (Num. 2038892 – pág. 21/22)

Aditivo assinado em 20/12/2005, prorrogando o contrato assinado em 24/07/2003, com vigência de 01/01/2006 a 31/12/2006, ficando ratificadas todas as cláusulas que não colidissem com o texto do aditivo. (Num. 2038892 – pág. 23/24);

Anverso do Aditivo nº 2003/076-4, prorrogando o contrato assinado em 24/07/2003, com vigência de 01/01/2007 a 31/12/2007. (Num. 2038892 – pág. 25);

Aditivo assinado em 28/01/2008, prorrogando o contrato assinado em 24/07/2003, com vigência de 01/01/2008 a 23/07/2008, ficando ratificadas todas as cláusulas que não colidissem com o texto do aditivo. (Num. 2038892 – pág. 26 e 28);

Da análise das cópias acostadas dos contratos e aditivos, verifico que não há contrato em vigor na data de
28/01/2010
, quando do julgamento do recurso de apelação do processo nº 0001570-25.2001.8.14.0049, e mesmo que houvesse, os contratos anteriormente firmados ora se limitam a estipular valor fixo de honorários por processo, de R$ 33,50 (trinta e três reais e cinquenta centavos) sem informar a quantidade destes; ora estipulam que caberia ao contratado, ora apelado, tão somente honorários advocatícios de sucumbência nas causas em que o apelante fosse vencedor, ou seja, não há em favor do apelado um título executivo extrajudicial hábil a ser executado.

Desta forma,
não subsistindo a execução, por ausência de título executivo extrajudicial, não há que se discorrer sobre a caução prestada no feito
, restando prejudicada a apelação neste tocante. Todavia, possível é a conversão da demanda em Ação Monitória ou de conhecimento, objetivando a constituição de um título executivo judicial. Assim, deve o juízo singular oportunizar ao exequente a emenda da inicial.

Corroborando o raciocínio, trago julgado recente do TJ – DF:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO APTO A APARELHAR A DEMANDA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO MONITÓRIA OU AÇÃO DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. De acordo com o caput do artigo 321 do Código de Processo Civil, “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. 2. Evidenciado que, a despeito de o Termo de Confissão de Dívida apresentado não se mostrar apto a fundamentar a pretensão executiva, é possível a emenda à inicial, para o fim de promover a conversão da Execução em Ação Monitória ou Ação de Conhecimento, mostra-se impositiva a cassação da r. sentença, para que tal faculdade seja conferida oportunidade à parte exequente. 3. Não é permitido ao Tribunal converter a Execução em Ação Monitória, mas apenas assegurar ao exequente o direito de promover a emenda à inicial, com esta finalidade converter o feito executivo em Ação Monitória, cabendo ao d. Magistrado de primeiro grau examinar o preenchimento dos requisitos formais 4. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. (TJ – DF 07159998420178070001 DF 0715999-84.2017.8.07.0001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 18/07/2018, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do
BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA
, para declarar a inexistência de título executivo extrajudicial, devendo o juízo singular oportunizar ao exequente a emenda da petição inicial para a conversão da presente Execução em Ação Monitória ou de conhecimento, cassando todos os atos processuais praticados na referida ação a partir do despacho que ordenou a citação do executado, inclusive a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação legal e jurisprudencial supra, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso concreto.

É como voto.

Belém, 09/03/2021